Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.085/STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, o recurso ataca os fundamentos da sentença apelada, e não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo do "decisum". Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
3. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.085), firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022).
4. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração do mutuário (art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11) somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com o Tema n. 1.085/STJ.
5. No caso vertente, a remuneração líquida da autora apelante, após os descontos em seu contracheque, é suficiente para prover sua dignidade e de sua família. A respeito dos valores descontados em conta corrente a título de empréstimos contraídos, não estão sujeitos à limitação de 30%, eis que livremente pactuados entre as partes litigantes.
6. A autora possuía condições de avaliar que parte de seus proventos já estava comprometida com empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados, não se vislumbrando atuação abusiva por parte da instituição bancária em afronta às regras de conduta insculpidas nos artigos 54-B a 54-D do CDC.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.